Tribunal: TJDFT
Processo: 0701586-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração[1] opostos por Cruz Vermelha Brasileira - Minas Gerais, Cruz Vermelha Brasileira - Rio Grande do Norte e Cruz Vermelha Brasileira - Alagoas, em face do provimento singular[2] que, agregando ao presente agravo de instrumento o efeito suspensivo ativo, deferira a tutela provisória de urgência que reclamaram para determinar o afastamento do primeiro agravado/embargado - Júlio Cals de Alencar -, da presidência da segunda agravada/embargada Cruz Vermelha Brasileira - Órgão Central, impondo-lhe, outrossim, a obrigação negativa de abster-se de praticar quaisquer atos reservados ao presidente da entidade, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) para cada ato praticado, até o limite, nesse momento, de R$200.000,00 (duzentos mil reais). Objetivam as agravantes/embargantes a declaração do decisório ao argumento de que incorrera em omissão. Como estofo da pretensão declaratória, argumentaram, em suma, que o decisório omitira a análise de importante questão que suscitaram no agravo, deixando de se manifestar sobre ponto fundamental para o integral deslinde da controvérsia e a completa prestação jurisdicional. Assinalaram que, conforme se infere das razões recursais, postularam, no agravo de instrumento, as seguintes medidas, a saber: (i) a cominação ao primeiro agravado/embargado da obrigação negativa de abster-se de praticar qualquer ato em nome da entidade agravada que seja incompatível com sua situação de membro expulso da Cruz Vermelha Brasileira, sob pena de multa; e (ii) a cominação à derradeira agravada/embargada da obrigação de adotar as providências necessárias para garantir a eficácia da medida inibitória a ser imputada ao primeiro agravado/embargado por meio de decisão judicial postulada. Sustentaram que o provimento unipessoal arrostado, de sua vez, cingira-se a debitar ao primeiro agravado/embargado a obrigação negativa de abster-se de praticar quaisquer atos reservados ao presidente da entidade Cruz Vermelha Brasileira - Órgão Central. Asseveraram que, contudo, a derradeira medida reclamada não fora resolvida, ficando patente a omissão em que incorrera a decisão singular. Informaram que, no dia 16 de fevereiro do corrente ano, ocorrera reunião da Junta de Governo da segunda agravada/embargada e, conforme se infere da ata, os membros que participaram da reunião tinham ciência da determinação judicial que afastara o primeiro agravado/embargado da presidência da entidade. Mencionaram que, mesmo cientes da medida judicial que determinara o afastamento do primeiro agravado/embargado, na reunião individualizada fora reconhecida a nulidade dos atos de expulsão do Sr. Júlio Cals de Alencar, ficando patente o descumprimento da decisão judicial. Pontuaram que “a segunda agravada/embargada, por meio de seus membros, tenta retirar todo o poder executório da decisão judicial, simplesmente anulando o ato que expulsou o primeiro agravado/embargado dos quadros da Segunda Agravada/Embargada após processo administrativo[3].” Defenderam que, diante da reiterada desobediência por parte da segunda agravada/embargada em cumprir a determinação judicial, o provimento unipessoal proferido no agravo de instrumento subjacente deve ser integrado de forma a ser apreciada a derradeira pretensão recursal que formularam objetivando a cominação, à própria entidade, da obrigação de adotar as providências necessárias para garantir a eficácia da medida inibitória imputada ao primeiro agravado/embargado, sob pena de multa. Aduziram, outrossim, que afigura-se necessário esclarecer a abrangência do afastamento do primeiro agravado/embargado. Destacaram que, na hipótese, o decisório embargado determinara que o primeiro agravado/embargado se abstenha de praticar quaisquer atos reservados à presidência da entidade, assinalando que o pedido que formularam tem por objetivo o afastamento total do primeiro agravado/embargado de todas as atividades da Cruz Vermelha Brasileira - Órgão Central, devendo ser saneada a decisão quanto ao ponto. Com lastro nesses argumentos e acentuando que, defronte a omissão em que incorrera, a decisão deve ser complementada de forma a não deixar pendente de resolução nenhuma questão atempadamente suscitada e se coadunar com os princípios da ampla defesa, do devido processo legal e de obtenção da tutela jurisdicional postulada, defenderam as embargantes o conhecimento e provimento dos embargos com efeitos infringentes “para que (1) seja proferida decisão expressa em relação ao pedido que envolve a segunda agravada/embargada, haja vista já haver movimentações de seus membros para tentar esvaziar a decisão judicial, bem como (2) em relação à abrangência do afastamento do primeiro agravado/embargado, nos termos do pedido no recurso[4].” Postularam, alfim, a majoração da multa arbitrada. É o relatório. Decido. Cuida-se de embargos de declaração opostos por Cruz Vermelha Brasileira - Minas Gerais, Cruz Vermelha Brasileira - Rio Grande do Norte e Cruz Vermelha Brasileira - Alagoas, em face do provimento singular[5] que, agregando ao presente agravo de instrumento o efeito suspensivo ativo, deferira a tutela provisória de urgência que reclamaram para determinar o afastamento do primeiro agravado/embargado Júlio Cals de Alencar, da presidência da segunda agravada/embargada Cruz Vermelha Brasileira - Órgão Central, impondo-lhe, outrossim, a obrigação negativa de abster-se de praticar quaisquer atos reservados ao presidente da entidade, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) para cada ato praticado, até o limite, nesse momento, de R$200.000,00 (duzentos mil reais). Objetivam as agravantes/embargantes a declaração do decisório ao argumento de que incorrera em omissão. De conformidade com o alinhavado, argumentaram as embargantes que a decisão embargada, conquanto agregando ao presente agravo de instrumento o efeito suspensivo ativo almejado, deferira a tutela provisória de urgência que reclamaram, não se manifestara acerca da derradeira arguição que formularam no sentido de ser cominada à segunda embargada/agravada a obrigação de adotar as providências necessárias para garantir a eficácia da medida inibitória imputada ao primeiro agravado/embargado e, outrossim, sobre a abrangência do afastamento do primeiro agravado/embargado, que não se restringe ao exercício da presidência, mas de todas as atividades como membro da instituição. Almejam as embargantes, então, o reconhecimento da omissão havida e a complementação do julgado arrostado de forma a não deixar pendente de resolução nenhuma questão atempadamente suscitada. Alinhadas essas observações, infere-se que, diferentemente do que defenderam as agravantes/embargantes, o provimento singular não cominara à segunda agravante/embargante qualquer obrigação diante da ausência de pedido recursal nesse sentido. Conforme o expressamente deduzido no pedido inserto na peça recursal, as agravantes/embargantes formularam pedido exclusivamente em face do primeiro agravado/embargado, conforme se afere do adiante transcrito[6]: “V - DO PEDIDO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO E DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Por fim, frisa-se a necessidade de concessão do efeito suspensivo no presente Agravo, nos termos do art. 1.019, I do CPC/15: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Como já exposto, as Agravantes correm sério risco de que, caso o 1o Agravado não seja imediatamente retirado de seu cargo, os danos causados às entidades envolvidas cheguem ao ponto de serem irreparáveis, além de colocarem em risco a existência da instituição, de modo que é evidente o risco de lesão grave e de difícil reparação. Desse modo, pede-se que seja deferida a antecipação da tutela recursal para determinar que o 1o Agravado se afaste totalmente de qualquer função ou atividade relacionada à 2a Agravada, sob pena de multa. VI – DOS PEDIDOS Diante do exposto, requer: a) Que o presente Agravo seja recebido e julgado na forma de Instrumento tendo em vista que a decisão ora combatida é suscetível de causar às Agravantes lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.015 e 1.016 do CPC; b) Que o presente Agravo seja remetido ao gabinete do excelentíssimo Desembargador Roberto Freitas Filho, da 3a Turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em razão da conexão ao Agravo de Instrumento n° 0754015-03.2023.8.07.0000, conforme o item ‘III’ do presente Agravo. c) Que seja deferida a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, nos termos do art.1.019, I do CPC, por haver risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme o item V das razões ao Agravo de Instrumento. d) Que seja concedida monocraticamente a antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I do CPC e do item V desta petição. e) Que seja dado integral provimento ao presente Agravo de Instrumento, e acolhidas as razões apresentadas para reforma da decisão combatida, sendo deferida a tutela de urgência, nos termos do item “IV”. f) Sejam os Agravados condenados a arcar com todos os ônus decorrentes deste recurso.” (grifei e destaquei) Do cotejo das razões que aparelharam o recurso formulado pelas agravantes depura-se que efetivamente, nesta sede recursal, não formularam pedido endereçado à segunda agravante/embargante, inviabilizando o reconhecimento da omissão havida. O que aventaram, em verdade, encerra nítido aditamento do pedido recursal, o que não coincide com a preclusão consumativa que se operara. Com efeito, a imposição que estava debitada ao órgão revisor é de elucidar as questões suscitadas de conformidade com os preceptivos que efetivamente lhes sejam aplicáveis e lhes conferem tratamento. Patenteado que o julgado, a par de ter apreciado de forma específica as questões devolvidas a reexame, promovera seu enquadramento aos preceitos normativos que realmente lhes são pertinentes, afere-se que elidida, então, a omissão que lhe fora debitada. Sobeja aferir, então, o que aduziram as agravantes/embargantes acerca da necessidade da integração do provimento embargado, esclarecendo-se a abrangência do afastamento do primeiro agravado/embargado. Quanto ao ponto, razão assiste às embargantes. É que, conforme se extrai da pretensão recursal acima transcrita, postularam as agravantes/embargantes que o primeiro agravado/embargado se “afaste totalmente de qualquer função ou atividade relacionada à 2a Agravada, sob pena de multa[7].” O provimento unipessoal, de sua vez, cingira-se a determinar o afastamento do primeiro agravado/embargado da presidência da Cruz Vermelha Brasileira - Órgão Central, impondo-lhe a obrigação negativa de abster-se de praticar quaisquer atos reservados ao presidente da entidade. Com efeito, a preservação da decisão administrativa que o alcançara, excluindo-o dos quadros da entidade, pois expulso, tem efeitos mais abrangentes, deixando-o, em suma, desprovido de legitimidade e lastro para a prática de quaisquer atos que tenham como pressupostos a condição de associado. Conforme pontuado, via decisão[8] da Comissão Nacional de Ética da Cruz Vermelha Brasileira – Órgão Central fora aplicada ao primeiro agravado/embargado a sanção de expulsão dos quadros da entidade. Sob essa ótica, infere-se que, de fato, o provimento monocrático deve ser integrado apenas para se esclarecer que a medida inibitória que lhe fora imposta, tendo em conta que está excluído dos quadros associativos, alcança todo e quaisquer atos reservados não somente ao exercício da presidência, mas também aqueles reservados aos membros da entidade. Sob essa apreensão, os aclaratórios que manejaram as agravantes devem ser providos como forma de saneamento da omissão em que incidira o provimento singular apenas para esclarecer a abrangência da cominação debitada ao primeiro agravado/embargado. Alfim, inviável nesse momento procedimental majorar a sanção pecuniária, porquanto não fora devidamente positivado o descumprimento de decisão judicial por parte do primeiro agravado/embargado. Esteado nesses argumentos, acolho parcialmente os embargos de declaração aviados pelas agravantes para, sanando a omissão constante do provimento singular arrostado, consignar que a obrigação negativa debitada ao primeiro agravado/embargado, além das decorrentes do seu afastamento da presidência da Cruz Vermelha Brasileira - Órgão Central, alcança a proibição da prática de quaisquer atos reservados aos membros da entidade, e não apenas os atos reservados ao exercício da presidência, mantendo o originalmente decidido incólume quanto ao mais, inclusive quanto à multa fixada, com a única ressalva de que é, agora, estendida e incidirá na hipótese da prática, por ele, de quaisquer atos em desconformidade com o ora decidido. Comunique-se à eminente juíza da causa, e, quanto ao mais, prossiga-se na forma consignada no provimento originário. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 55950900 - Pág. 1/3 (fls. 400/403). [2] - ID Num. 55729135 - Pág. 1/11 (fls. 372/382). [3] - ID Num. 55950900 - Pág. 2 (fl. 401). [4] - ID Num. 55950900 - Pág. 4 (fl. 403). [5] - ID Num. 55729135 - Pág. 1/11 (fls. 372/382). [6] - ID Num. 55029008 - Pág. 12/13 (fls. 14/15). [7] - ID Num. 55029008 - Pág. 13 (fl. 15). [8] - ID Num. 180565506 - Pág. 1 (fl. 180) – ação principal.